Tribunal: TJBA
Processo: 8072824-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072824-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDA
ÇÃ
O BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CI
Ê
NCIAS

Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA (OAB:BA40320-A), SARA VIEIRA LIMA SARACENO (OAB:BA19487-A), PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA (OAB:BA33825-A), JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA (OAB:BA56904-A), GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA (OAB:BA57737-A)

AGRAVAD
O
: GABRIEL CARDIM DE OLIVEIRA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências contra a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital, indeferindo a gratuidade de Justiça. A Recorrente aduziu ser uma instituição sem fins lucrativos, que presta serviços a idosos, e, por esse motivo, faz jus à benesse, conforme autoriza o art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências, na qualidade de instituição sem fins lucrativos, é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4.
O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que demonstrarem insuficiência de recursos têm direito à gratuidade d
e

J
ustiça.

5.
No entanto, a presunção de pobreza estabelecida no § 3º do art. 99 do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, sendo que as pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, devem comprovar efetivamente sua incapacidade de arcar com as custas processuais.
]

6.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica de direito privado, inclusive, sem fins lucrativos, tem caráter relativo e deve ser corroborada por elementos de prova (STJ, REsp 1.742.251/MG).

7.
No caso em exame, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade econômica, limitando-se a apresentar documentos institucionais, que não revelam a falta de recursos financeiros suficientes.

8.
Além disso, o fato de a Fundação ser uma instituição de ensino particular, que cobra mensalidades, revela indícios de capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.

9.
A concessão da gratuidade da Justiça não pode ser presumida, unicamente, pela condição de instituição sem fins lucrativos, devendo haver comprovação robusta da real incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

————————————————
—
—
—
—
—
—
—
—

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 51.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8072824-63.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS
,

sendo
Agravado
GABRIEL CARDIM DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.